Tribunal: TJDFT
Processo: 0709673-42.2021.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OBJETO. DÉBITOS ENCARTADOS EM DUPLICATAS ORIUNDAS DE CONVÊNIO DE DESCONTO ROTATIVO. APARELHAMENTO POR CONTRATO, DUPLICATAS E DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS. PRETENSÃO MONITÓRIA. FATO CONSITUTIVO DO DIREITO. COMPROVAÇÃO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA. PRAZO RECURSAL. RÉ REVEL CITADA POR EDITAL (CPC, ART. 72, INCISO II). SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELA CURADORIA DE AUSENTES. PRAZO RECURSAL. COMPARECIMENTO VOLUNTÁRIO DA RÉ AOS AUTOS. CONSTITUIÇÃO DE PATRONO PARTICULAR. INTERFERÊNCIA NO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DOS AUTOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM (CPC, ART. 346, PARÁGRAFO ÚNICO). TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. DATA DO COMPARECIMENTO VOLUNTÁRIO NOS AUTOS. FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO OU SUSPENSIVO. INTERSEÇÃO DO FLUXO DO PRAZO RECURSAL. ATRIBUTO RESERVADO EXCLUSIVAMENTE AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPC, ART. 1.026). APELAÇÃO. PRAZO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITO. INADMISSIBILIDADE. AFIRMAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O conhecimento e a apreciação da apelação têm como pressuposto a satisfação dos requisitos objetivos de admissibilidade – tempestividade, preparo, interesse recursal e representação processual –, determinando que, em não tendo a apelante, descurando-se quanto a essas evidências, aviado o recurso que interpusera no prazo legalmente assinalado, enseja a afirmação da sua intempestividade e obsta seu conhecimento.
2. Consoante o regramento legal, a parte revel, acorrendo posteriormente aos autos, assume o processo no estado em que se encontra (CPC, art. 346, parágrafo único), descerrando daí que, comparecendo aos autos e constituindo patrono quando o prazo para a sujeição do decidido em sentença ainda estava fluindo, o havido não enseja a reabertura do prazo, mas determina que a fluição do prazo recursal, não sendo possível aferir, com razoável grau de precisão, o dia em que o representante antecedente registrara ciência do decidido, seja iniciado na data de seu comparecimento espontâneo.
3. Optando a parte recorrente por aviar em face da sentença, preteritamente à interposição do apelo, instrumento processual – na espécie, exceção de pré-executividade – inapto a efetivar a devolução a reexame da matéria decidida e não municiado de efeito suspensivo ou do interruptivo do prazo recursal que é inerente aos embargos declaração, assumindo, assim, o risco pela formulação de instrumento processual incompatível com a fase processual cognitiva, sujeita-se aos efeitos inerentes ao reconhecimento da intempestividade recursal, pois que o prazo correlato, não tendo sido interrompido ou suspenso, continuara fluindo normalmente a partir de sua cientificação acerca do provimento sentencial.
4. Editada a sentença e deflagrado o prazo recursal, somente os embargos de declaração, desde que tempestivos, estão municiados de lastro para, por deferência legislativa, interceder no seu regular curso, interrompendo-o, não estando qualquer outra formulação advinda da parte, notadamente quando descabida, municiado desse atributo, salvo situação de ineficácia da intimação ou justo impedimento para a prática do ato (CPC, art. 1.026).
5. Apelação não conhecida. Unânime.